Tribunal: TJSP
Processo: 3000057-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Executada que apresentou uma segunda exceção de pré-executividade, acolhida pelo juízo de origem. Insurgência da Fazenda Estadual. Acatamento. Fracionamento da defesa que impede a regular marcha processual, em ofensa a celeridade, efetividade e economia processuais. Matéria versada na segunda defesa que já era de conhecimento da parte e deveria ter sido

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Executada que apresentou uma segunda exceção de pré-executividade, acolhida pelo juízo de origem. Insurgência da Fazenda Estadual. Acatamento. Fracionamento da defesa que impede a regular marcha processual, em ofensa a celeridade, efetividade e economia processuais. Matéria versada na segunda defesa que já era de conhecimento da parte e deveria ter sido suscitada na primeira Exceção de Pré-Executividade apresentada. Preclusão consumativa. Precedentes. Caso de rejeição da segunda exceção apresentada. Decisão reformada. Recurso provido.